Tribunal: TJDFT
Processo: 0021605-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem no prazo legal quanto ao despacho da Presidência no ID 42483079. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora